Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. 01. A fixação de verba alimentar está alicerçada no binômio necessidade-possibilidade e deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando consta dos autos elementos que demonstram a capacidade do alimentante. 02. Afigura-se plausível a majoração em parte do quantum arbitrado até que se produza prova suficiente que possibilite melhor e mais equilibrada aferição do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. 03. Recurso provido em parte.Unânime.